Tribunal: TJDFT
Processo: 0744962-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CONTRA RELAÇÃO DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, a decisão que deixar de enfrentar argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador é considerada sem fundamentação. No caso de nulidade da decisão por falta de fundamentação, não é possível a aplicação da teoria da causa madura, insculpida no artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, se o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.